Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO MENCIONADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme decidido por este e. TJDFT, em sede de IRDR: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício” (IRDR 17).
2. Na hipótese, não subsiste causa jurídica para a alteração da competência, vez que a instituição financeira notificou a ré no endereço mencionado no contrato de financiamento celebrado entre as partes.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, O DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA.